Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708111-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., ROGERIO GOMES DAMASCENO, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MICAEL BEZERRA ALVES, TM MEDICAL HOSPITALARES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisões unipessoais proferidas pelo eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 98, caput e § 1o, incisos VI e VIII, e §§ 4o e 5o, e 99, caput, e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, porque não poderia negar a gratuidade de justiça em face da vasta documentação apresentada e por não considerar o momento por ela vivido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DESATENDIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. 1. O sistema processual em vigor impõe o esgotamento das vias ordinárias para a interposição de recursos às Cortes Superiores, consoante o enunciado da Súmula 281/STF. 2. Na hipótese dos autos, é de se notar que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática, com amparo no art. 557, caput, do CPC, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, em agravo interno. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015